Tribunal: TJSP
Processo: 0001384-42.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001384-42.2017.8.26.0603, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelada
STEPHANIE BIANCA EUGÊNIO OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
prejudicado o apelo ministerial, deram provimento ao recurso defensivo para, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver
Stephanie Bianca Eugênio Oliveira., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001384-42.2017.8.26.0603 -Voto no 40653
2
Voto no 40.653
Apelação no 0001384-42.2017.8.26.0603 Penápolis
Processo no 0001384-42.2017.8.26.0603 4a Vara
Apelantes - Stephanie Bianca Eugênio Oliveira
Ministério Público
Apelados - Ministério Público
Stephanie Bianca Eugênio Oliveira
Trafico. Recurso defensivo provido, prejudicado o ministerial.
Stephanie Bianca Eugênio Oliviera, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenada à pena de um ano e oito
meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa,
no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade, por
restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e prestação pecuniária equivalente a dois salários
mínimos, decretada a perda dos valores apreendidos, em favor da União.
Assegurado o recurso em liberdade (fls. 157/167).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição (fls. 202/208).
Pleiteia o ilustre promotor de Justiça, afastada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a
fixação de regime inicial fechado (fls. 172/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001384-42.2017.8.26.0603 -Voto no 40653
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
199/201, 217/218), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o recurso
ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
232/241).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de outubro de
2017, por volta de 22h20min, no interior de residência situada em
Penápolis/SP, Stephanie Bianca Eugênio Oliveira teria guardado para entrega
a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar,
vinte
porções
de
maconha
(27,59g),
substância
entorpecente, que causa dependência física e psíquica.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição
e apreensão (fls. 12), laudo de constatação preliminar (fls. 13/15), laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 31/32) e prova oral.
Ao ser interrogada em juízo, a apelante alegou que
soube do encontro da droga, debaixo do colchão, na delegacia de polícia.
Não residia na casa de seu pai. Passava lá somente para tomar banho e
pegar umas roupas, umas duas vezes, por semana. Residia, na casa de
um amigo. Na data dos fatos, estava na casa da amiga, Vitória Maria,
namorada de Maurício. Ficou do lado de fora, com um policial. Vitória
permaneceu dentro da casa, com outros policiais. O policial afirmou que
sabia, onde ela morava. Não indicou a casa dos pais. É usuária de droga.
Em sua casa, ninguém possui envolvimento com droga. A porta da casa
costumava ficar aberta. Trabalhava, no bar de seu pai, em troca de ajuda
financeira. Faz bicos de faxina e tranças de cabelo (mídia).
A testemunha Anderson da Silva Moda, policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001384-42.2017.8.26.0603 -Voto no 40653
4
militar, em juízo, disse que, durante patrulhamento, foi chamado pela
segurança do Garden Shopping, que estava acompanhando um furto de
bicicleta, pelas câmeras. Um suspeito foi detido e indicou o local onde
provavelmente estaria o outro. Ele não foi encontrado. Informado que
deveria estar, na casa da namorada. No imóvel indicado foi encontrada
droga, debaixo do tanque. A apelante, que não residia na casa, chegou
alterada, dizendo que não havia droga, na casa dela, que ninguém
entraria lá. Ela morava em outro local. Dirigiu-se à casa da apelante. Os
genitores dela disseram que era envolvida com droga. Efetuada busca, a
droga foi encontrada debaixo do colchão, no quarto da apelante. Ela disse
que era usuária, mas a droga não era dela. A apelante era conhecida nos
meios policiais (mídia).
A testemunha Evandro Fabiano Martins, policial
militar, em juízo, asseverou que, durante diligência, para apurar furto, foi
até o endereço da pessoa suspeita. Informado de que estaria, na casa da
namorada, ele não estava, somente a namorada. Efetuada busca, foi
encontrada droga. Nesse ínterim, a apelante chegou alterada. Queria
saber o que estavam fazendo ali, pois não teriam direito de assim
proceder. Tendo em vista a situação, foi à casa da apelante. O pai dela
afirmou que não aguentava mais a filha. O entorpecente foi encontrado,
no quarto dela. A droga era idêntica àquela encontrada, na outra casa. A
apelante disse que a droga não era dela. Havia informação de que Pequena,
apelido da apelante, vendia droga. Não conhecia a apelante. A namorada
do autor do furto e a apelante andavam juntas (mídia).
A
testemunha
Esteban
Fernando da Fonseca
Oliveira, genitor da apelante, em juízo, afirmou que estava deitado,
quando os policiais chegaram. A janela estava entreaberta e direcionaram
a lanterna para seu rosto. Um policial entrou e foi até os fundos. Dois
ficaram com ele, sua mulher e a neta. Acompanhou a revista. A droga foi
encontrada debaixo do colchão de sua filha. Desconhece a quantidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001384-42.2017.8.26.0603 -Voto no 40653
5
Comentou com os policiais sobre más amizades da filha. Não conhece
Maurício. Ninguém procurava a apelante, em sua casa. Ela quase não
ficava em casa. Sua filha é usuária de maconha (mídia).
Extrai-se da prova, produzida, nos presentes autos,
em contraditório, que o depoimento das testemunhas Anderson e Evandro,
policiais militares, tem aptidão para demonstrar a apreensão da porção de
maconha, sob o colchão, no quarto da apelante. Aliás, fato confirmado pela
testemunha Esteban Fernando, genitor da apelante. Entretanto, a
quantidade de droga apreendida, 27,59 gramas de maconha, não constitui,
por si só, prova de traficância. Não há possibilidade de supor envolvimento
da apelante com a mercancia, considerado que deve ser que ela se
apresentou, como usuária de maconha, fato confirmado pelo genitor.
Não se trata de desmerecer a palavra dos policiais.
Todavia, não se pode daí extrair a comprovação inequívoca de que a droga
apreendida, nas condições descritas, se destinava à mercancia. Nem
mesmo a quantidade de entorpecente apreendido não dá ensejo a tal
conclusão.
Não há possibilidade de supor a traficância, nem
mesmo considerado o fato de que a droga apreendida, na residência de
Maria Vitória e na casa do apelante estavam embaladas de forma idêntica.
Diante
do
exposto,
por
votação
unânime,
prejudicado o apelo ministerial, deram provimento ao recurso defensivo
para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, absolver Stephanie Bianca Eugênio Oliveira.
desa Angélica de Almeida
relatora